Tribunal: TJSP
Processo: 2348170-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Decisão agravada determinou a inclusão da autarquia federal (INSS) no polo passivo da demanda em razão de configuração de litisconsórcio necessário. Desnecessidade. Ação que discute a legalidade de descontos efetuados sobre benefício previdenciário decorrentes de vínculo associativo com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Decisão agravada determinou a inclusão da autarquia federal (INSS) no polo passivo da demanda em razão de configuração de litisconsórcio necessário. Desnecessidade. Ação que discute a legalidade de descontos efetuados sobre benefício previdenciário decorrentes de vínculo associativo com entidade privada. Autarquia federal atua como mera intermediária operacional, não sendo imputada conduta ilícita. Inexistência de litisconsórcio necessário. Reforma da decisão agravada para afastar a inclusão do INSS no polo passivo da demanda. Recurso provido.